Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-25.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003122-25.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELA DA SILVA JARA - CPF: 899.607.261-34 (REPRESENTANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA PROGRESSÃO DE NÍVEL E CLASSE – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4º da Lei nº 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELA DA SILVA JARA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, julgando os pedidos da ação de cobrança ajuizada pela Embargante improcedentes.

A Embargante sustenta que há omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão.

Assevera que no v. acórdão, atendendo ao pleito da Municipalidade,
examinou apenas as questões inerentes a promoção nos níveis, concluído que não haviam decorridos os interstícios de três anos necessários ao enquadramento no nível.

Aduz que em relação à progressão nas classes, que exige apenas nova habilitação profissional comprovada, também deferido na r. sentença, o v. acordão, até por ausência de recurso neste particular, não se manifestou, portanto, os pedidos da ação ordinária deveriam ter sido julgados parcialmente procedente.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado apresentou contrarrazões, pleiteando para que seja rejeitado os embargos (ID

32695459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A decisão é
obscura
quando for ininteligível, por ser mal redigida ou ilegível, ou seja, quando a decisão não se encontra clara e objetiva.

Com efeito, a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

Aduz a Embargante que a Câmara Julgadora examinou apenas as questões inerentes a promoção nos níveis, concluído que não haviam decorridos os interstícios de três anos necessários ao enquadramento no nível 5. Todavia, em relação à progressão nas classes, que exige apenas nova habilitação profissional comprovada, o v. acordão foi omisso.

No aresto, fora consignado
que na época da promoção (1º de julho de 2015) a Embargante possuía 12 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande. Porém, como a Embargante gozou de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 1º/06/2013 a 18/03/2014, esse período não é considerado para o cômputo de serviço público necessário à promoção, nos termos do art. 95, §4º da Lei Municipal nº 3.797/2012,
ex vi:

Art. 95 – O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até cinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo.

[...]

§ 4º -
A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.

Como também fora destacado no aresto, a Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a progressão funcional do professor nas
classes
e nos
níveis
, faz-se necessário: a) o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, b) a avaliação de desempenho favorável e a c) qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Destaco trecho da Lei sobre a progressão de
classe
:

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de
uma classe para outra
dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada 03 (três) anos ininterruptos
.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Desse modo, não há qualquer omissão, visto que a requerente não preencheu os requisitos para que houvesse a progressão de nível e de
classe,
visto que houve a interrupção da contagem do prazo à promoção da servidora.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020